Tribunal: TJDFT
Processo: 0778594-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. PESSOA DEFICIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que se pretende compelir o Distrito Federal a proceder ao acolhimento de pessoa com deficiência em instituição de acolhimento que atendas às suas necessidades, independentemente de sua classificação em lista de espera.
2. O Autor é pessoa com deficiência, com diagnóstico de ataxia cerebelar de início tardio CID-10: G11.2, paraplegia espástica G82.1, e disfagia R13, com renda aproximada de um salário mínimo, encontrando-se inserido na Central de Vagas de Acolhimento na 27a posição, grau de dependência III, mas sem expectativa de quando será acolhido. Contudo, encontra-se na iminência de ser despejado, residindo atualmente com sua ex-companheira, que, por sua vez, não tem condições de prestar os cuidados necessários, devido ao alto grau de dependência dele para as diversas atividades do cotidiano, necessitando de ajuda de terceiros para se alimentar, se locomover, realizar higiene pessoal, utilização de transporte, além de apresentar dificuldade na fala, dentre outras limitações.
3. A sentença julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que no prazo de 45 dias, promova o acolhimento do Autor em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a rede pública do Distrito Federal ou, em caso de impossibilidade, assuma os custos do acolhimento em Instituição Particular de Longa Permanência que atenda às suas necessidades do autor, sob pena de não o fazendo sujeitar-se a multa a ser fixada na fase do cumprimento.
4. A questão objeto de julgamento consiste em estabelecer se o Autor possui direito ao acolhimento em instituição de acolhimento.

5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id 69763341), nas quais a parte Recorrida alega preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois os argumentos apresentados pela parte recorrente não guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

6. Com razão a parte recorrida, pois as razões do recurso encontram-se dissociadas na fundamentação da sentença e até mesmo da narrativa dos fatos e do pedido formulado na petição inicial. Afinal, nas razões do recurso inominado o recorrente limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados na contestação, deixando de observar as peculiaridades do caso, pois não se trata de abrigamento de pessoa idosa em instituição de longa permanência, mas sim de acolhimento de pessoa com deficiência em instituição que atenda as suas necessidades,

7. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos. De acordo com a previsão do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresenta razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do Recorrido, e assim, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, a impertinência das razões recursais é evidente, pois não enfrenta a realidade dos fatos objeto do pedido inicial, adequadamente enfrentada na sentença proferida. Igualmente, por consequência, não há correlação das razões recursais com os fundamentos da sentença.

8. Recurso não conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal acolhida.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.